Tribunal: TJBA
Processo: 8023867-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023867-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO MATHEUS BARCELOS PIRES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração.
Interposição contra decisão que rejeitou Embargos de Declaração.
Concurso público. Alegação de preterição por contratação de terceirizados. Precedente do
STF
(
SL
nº 1.816/
BA
). Distinção do caso concreto. Necessidade de dilação probatória. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado na segunda colocação da cota de pessoas pretas e pardas (PPP), para o cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior, no concurso público da TRANSPETRO, no qual se alegava preterição em razão de contratações de terceirizados durante o prazo de validade do certame. O embargante sustenta omissão quanto à análise do precedente do Supremo Tribunal Federal proferido na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA e requer deferimento da tutela antecipada pleiteada de nomeação e posse imediata.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do precedente judici
al
apontado pelo embargante; (ii) aferir se o reconhecimento dessa omissão teria o condão de alterar o resultado do julgamento anterior, ensejando efeitos infringentes.

III – Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos essenciais à controvérsia, concluindo pela inexistência de prova cabal de que as funções desempenhadas pelos terceirizados coincidam integralmente com as atribuições do cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior, não
restando
comprov
ada
a alegada preterição arbitrária.

4. O precedente do STF (SL nº 1.816/BA) refere-se a situação distinta, atinente a concurso público da EMBASA (Edital nº 01/2022), razão pela qual não se aplica automaticamente ao caso presente, regido pelo Edital nº 4/2018 da TRANSPETRO.

5. A ausência de prova quanto à identidade de funções, à lotação regional e à natureza permanente das contratações inviabiliza o reconhecimento da preterição, impondo a necessidade de dilação probatória para o exame técnico da equivalência das atividades.

6. Conforme o Tema 784 da repercussão geral do STF (RE 837.311/PI), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito, que apenas se converte em direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso concreto.

6. Não há nos autos elementos concretos sobre o número de cargos efetivos existentes, providos ou vagos na cidade de
Rio de Janeiro.

7. Os contratos mencionados possuem curta duração e destinação específica, não havendo demonstração de que substituam cargos efetivos vagos. Além disso, os terceirizados não foram lotados no mesmo local da vaga do embargante.

7. A análise da preterição,
in casu
, demanda dilação probatória e exame técnico pormenorizado, incompatível com a fase de tutela de urgência, razão pela qual se mantém o indeferimento da medida liminar.

8. Acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar a omissão identificada quanto à menção expressa do precedente, mas sem efeitos infringentes, uma vez que a aprovação fora das vagas confere mera expectativa de direito à nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas mediante prova cabal de preterição arbitrária, cuja aferição exige dilação probatória.

IV – Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração parcialmente providos
,
apenas para sanar a omissão no tocante ao precedente invocado pel
o
embargante, contudo, afastando sua incidência,
in casu
, por entender pela necessidade de dilação probatória para aferir a ocorrência da preterição arguida, mantendo-se o não provimento do agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº
8023867-94.2025.8.05.0000
, em que é embargante
FABRÍCIO MATHEUS BARCELOS PIRES
e embargado
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em conhecer e
DAR PARCIAL

aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.